Tribunal: TJMT
Processo: 1022373-59.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022373-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARTINS JUNIOR & SANTOS JUNIOR LTDA - CNPJ: 10.529.333/0001-66 (AGRAVADO), JOSE ALBERTO MARTINS JUNIOR - CPF: 041.584.411-88 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022373-59.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Banco Bradesco S.A

Agravado:
Martins Junior & Santos Junior Ltda.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL– PEDIDO DE PENHORA ON LINE (SISBAJUD) – FRUSTRAÇÃO DA TENTATIVA - DECURSO DE PRAZO RAZOAVEL – RENOVAÇÃO DE PEDIDO - MEDIDA RECOMENDADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de 03 anos da primeira tentativa
,
fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022373-59.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Banco Bradesco S.A

Agravado:
Martins Junior & Santos Junior Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Bradesco S.A
, em face da decisão interlocutória proferida pela MM Juiz de Direito da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
nos autos
Ação de Execução por Título Extrajudicial nº 0004648-34.2011.8.11.0041, que indeferiu pesquisa de busca de ativos financeiros do executado via sistema SisbaJud.

Inconformado, narra o agravante que manejou ação de execução referente à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo n. 002.960.689,

que diante da inercia do agravado em satisfazer o crédito, requereu ao juízo do feito executivo a busca por valores por meio de penhora
online
via SisbaJud, cuja pesquisa restou infrutífera.

Segue relatando que decorrido lapso temporal de mais de 03 (três) anos, a fim de verificar a mudança na situação econômica do executado, reiterou o pedido diligência via SisbaJud, que, no entanto, foi indeferida.

Assim é que, entendendo presente a probabilidade do direito consubstanciado na posição prioritária do dinheiro na ordem de penhora, e nos prejuízos advindos do inadimplemento e dilapidação do patrimônio pelo devedor, requer a reforma da decisão agravada.

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no Id n. 151058680, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022373-59.2022.8.11.0000 - Capital.

Agravante:
Banco Bradesco S.A

Agravado:
Martins Junior & Santos Junior Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial, referente à Cédula de Crédito Bancário n. n. 002.960.689.

Insurge-se o Banco-agravante contra o pronunciamento do togado a
quo
que indeferiu pedido de busca de ativos financeiros

pelo sistema SisbaJud.

Pois bem.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada, verifico

a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela provisória, isto porque, não se olvide da possibilidade de utilização dos sistemas eletrônicos BacenJud, atual SisbaJud, InfoJud, RenaJud, para localização de ativos financeiros e bens em nome do executado para fins de penhora, a teor do que prevê o art. 854 do CPC.

Por outro lado, não se descura que o permissivo legal não autoriza a utilização indiscriminada do sistema para diligenciar a localização de bens do devedor, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda.

No entanto, no caso, ao que se afigura , após o pedido de penhora
online
, com resultado negativo, o processo foi suspenso por falta de bens, restando paralisado por mais de 03 (três ) anos, sem qualquer diligência frutífera direcionada a localização de bens do executado, fato que justifica o deferimento da constrição requerida, ante a possibilidade de alteração do contexto fático-econômico do executado.

Nesse sentido, colaciono precedentes em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS E OUTRAS AVENÇAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REITERAÇÃO DA CONSULTA AOS SISTEMAS JÁ EFETUADAS PELO JUÍZO – NOVAS PESQUISAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – ALTERAÇÃO NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS A QUALQUER TEMPO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mesmo que já realizadas, haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado”.
(RAI n.

1000827-45.2022.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 26.10.22)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA ON LINE (SISBAJUD) – TRANSCURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DA FRUSTRAÇÃO DA PRIMEIRA TENTATIVA – MEDIDA RECOMENDADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Afigura-se possível a reiteração do pedido de penhora on line pelo sistema SISBAJUD, principalmente porque decorrido mais de três anos da primeira tentativa” .
(RAI n.

1021859-43.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 25.05.22).

De igual forma, presente o perigo de dano, na medida em que a parte agravada poderá retirar de suas contas bancárias os valores eventualmente disponíveis.

Assim sendo, merece ser reformada a decisão
a quo
para determinar a realização da pesquisa pelo sistema SisbaJud, na forma pretendida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022